Tribunal: TJSP
Processo: 1039008-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE - DESCONSTITUIÇÃO DE EFICÁCIA DO TÍTULO – ÔNUS DA EMBARGANTE – PAGAMENTO – FATO NÃO DEMONSTRADO – EMISSÃO POR SÓCIO-GERENTE DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – QUESTÃO INTERNA CORPORIS, INOPONÍVEL AO CREDOR, TERCEIRO DE BOA-FÉ – SIMULAÇÃO/FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE - DESCONSTITUIÇÃO DE EFICÁCIA DO TÍTULO – ÔNUS DA EMBARGANTE – PAGAMENTO – FATO NÃO DEMONSTRADO – EMISSÃO POR SÓCIO-GERENTE DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – QUESTÃO INTERNA CORPORIS, INOPONÍVEL AO CREDOR, TERCEIRO DE BOA-FÉ – SIMULAÇÃO/FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO